Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-90.2017.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002296-90.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERLEY FREITAS - CPF: 936.573.311-15 (APELANTE), DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM - CPF: 700.535.964-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE LIMA MORAES - CPF: 018.418.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO -
INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CONDUTA -

VEÍCULO APREENDIDO ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO APELANTE JUNTAMENTE COM DEMAIS ACUSADOS E UM MENOR DE IDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de absolvição do apelante apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado, que comprova indubitavelmente que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita, considerando as circunstâncias que envolveram o crime, a abordagem e apreensão do veículo.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de receptação pelo apelante, em companhia do adolescente Daniel, conforme provas juntadas aos autos. Logo, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 2296-90.2017.8.11.0042 (Código 462443), originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Anderley Freitas
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nª 8.069/90, c/c art. 70 e 61, inc. I, ambos do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multas, (Id. 66976477 – pág. 77/126).

Em suas razões, o apelante busca sua absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, sob argumento de que inexistem nos autos prova concreta de que o apelante tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo apreendido, . (Id. 66973477-pág. 100/126).

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e manutenção da sentença proferida, (Id. 66973477-pág. 114).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme ementa que segue:

“Sumário – Recurso de Apelação – Receptação e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição dos crimes – Materialidade e autoria comprovadas – Não demonstração da origem lícita e aquisição legal do veículo – Apelante e corréus presos em flagrante conduzindo o carro objeto de crime anterior - Inversão do ônus da prova - Comprovada a menoridade do comparsa no crime de receptação, não há se falar em absolvição da infração penal prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 – Consumação independente de resultado naturalístico –
Pelo desprovimento do recurso.” (sic-
Id. 74304459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 2296-90.2017.8.11.0042 (Código 462443), originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Anderley Freitas
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nª 8.069/90, c/c art. 70 e 61, inc. I, ambos do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multas.

O apelante busca a absolvição, sob argumento de que não há prova de que possuía conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

Oportuno, transcrevo parte da denúncia feita pelo Ministério Público:

“(...)

No dia 21 de 2016, por volta das 12h00min, na Rodovia BR 364, altura do KM 384, os denunciados foram flagrados conduzindo, em proveito próprio, 01 (um) veículo FORD/KA, ano 2015/2016, placa QBV 2960, avaliado indiretamente às fls. 49, em R$41.060,00 (quarenta e um mil reais e sessenta centavos), produto de roubo em desfavor da vítima Deraldo Campos de Paula Bonfim.

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos, policiais rodoviários federais, em abordagem de rotina pararam o referido veículo que era conduzido pelo denunciado ANDERLEY, e tinha como passageiros o denunciado GABRIEL, o adolescente Robson Guilherme dos Santos Rosa, e outro adolescente que empreendeu fuga, identificado como Daniel, vulgo “Vermelhinho”.

Impende ressaltar que, aos ser efetuada a abordagem, os policiais foram informados que os documentos do veículo estavam no porta-malas, momento em que o adolescente Daniel empreendeu fuga a pé, aumentando as suspeitas de que algo de ilícito e de conhecimento de todos os abordados estava ocorrendo.

Ato contínuo, descortinou-se que o veículo era produto de roubo ocorrido em 20/06/2013, na cidade de Sinop/MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 60223/2016, as fls. 28.

Aos er inquirido pela autoridade policial às fls. 09/10 e 13/14, ambos os denunciados ANDERLEY e GABRIEL alegaram que o veículo pertencia ao adolescente Daniel, que foragiu, dizendo que foram convidados pelo adolescente para ire, em festival automotivo na cidade de Rondonópolis/MT, às fls. 09/10 GABRIEL ressalta que: “Daniel é conhecido traficante na cidade de Sinop/MT, que é conhecido por Vermelhinho”.

Diante da condução do veículo sem documentação, que receberam de um adolescente, famigerado traficante de drogas, nãos e pode olvidar, os implicados tinham ciência da proveniência ilícita do veículo que transportavam.

Em declarações às fls. 06, o adolescente Robson disse que alguns dias antes, o adolescente Daniel havia pedido dinheiro emprestado para comprar o veículo pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verificou-se que o denunciado ANDERLEY, ostenta diversos antecedentes criminais, inclusive pelo crime de receptação.

Os denunciados praticaram o crime de receptação na companhia de dois adolescentes, contribuindo desta forma para suas corrupções, dada a natureza formal do crime em comento...” (Id. 66973475).

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório. DECIDO.

2. Fundamentação:

Compulsando as provas produzidas, convenço-me que a denúncia merece parcial procedência.

2.1. Materialidade:

A materialidade das condutas criminosas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 13, Boletim de Ocorrência de fls. 29/39. No Termo de Apreensão de fl. 40, bem como nas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência.

2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, em que pesem as negativas dos réus, a versão apresentada por eles não encontra nenhum amparo nos autos. As provas demonstram que eles envolveram-se tanto na aquisição do veículo quanto no uso e posterior condução, destacando-se os relatos da testemunha Robson que, por ser adolescente, à época foi apreendido e processado em autos diversos, porém é coautor do delito.

A Testemunha Robson, adolescente à época, ouvido em Juízo relatou o seguinte:

Que ele e os demais compraram o carro em Sinop e que acreditaram que era um carro que estava escondido de busca e apreensão. Que estavam indo para uma festa quando foram abordados. Que um menino saiu correndo no momento da abordagem. Que quem comprou o carro foi ele. Que pagou cinco mil reais no veículo. Que ele foi quem convidou os outros para irem a uma festa em Rondonópolis. Que quem estava dirigindo o carro era ele, mas quando próximo a polícia, pedágio, passava a direção para ANDERLEY. Que viajaram no período noturno para Cuiabá e que Gabriel foi quem dirigiu durante a noite. Que revezavam a direção para não ficar cansativa a viagem. Que não sabe dizer quem eram os vendedores do carro. Que na negociação disseram que o carro estava em busca e apreensão. Que era mecânico.
Que cada um deu uma parte na compra do carro.

Que juntaram o que tinham.
Que ele e Gabriel moravam juntos.
Que ele pagou R$2.500,00 e os outros dois pagaram os outros R$2.500,00 para completar R$5.000,00 que foi o valor do carro.
Que o Vermelhinho é o Gabriel. Que quem convidou eles para festa foi uma pessoa de nome Diego. Que foi ele, Gabriel, Anderley e mais um que chama Danilo. Que não sabe o nome da pessoa que vendeu o carro
. Que saíram de Sinop para Cuiabá, passaram a noite e foram pra Rondonópolis. Que conhecia os demais há algum tempo. Que estavam em uma festa e compraram o veículo nesta festa.
Que na festa que estavam, em uma conversa no bar os vendedores ofereceram o veículo para eles. Que começaram a conversar e então ofereceram o carro para eles.
Que compraram o carro em Sinop.
Que o vendedor falou que o documento estava com um despachante que ia fazer outro documento. Que a busca e apreensão era porque não foram pagas as parcelas. Que continuaram com os vendedores até o final da festa. Que de lá eles foram para um hotel. Que vieram para Cuiabá seis dias depois da compra, mais ou menos. Que depois não teve mais contato com os vendedores. Que na cidade andou com o carro uns cinco, seis dias. Que as pessoas com quem ele mais andava eram Gabriel e Anderley. Que o carro ficava com ele, mas os meninos eram as pessoas com quem mais andavam. Que em Cuiabá, pararam em um hotel porque uma viatura os perseguiu porém,

ficaram lá por volta de 1h30min. mais ou menos, seguindo viagem logo após.

Corroborando a narrativa da testemunha, os policiais federais responsáveis pela abordagem apresentaram detalhes que bem demonstraram a ilicitude da conduta dos acusados na medida em que provam que eles buscaram despistar a ação policial, apresentaram-se totalmente confusos e nada esclareceram sobre o fato de estarem conduzindo e utilizando um veículo objeto de furto, sem que o motorista sequer soubesse ligar os faróis do carro.

Em Juízo, o policial rodoviário federal Eder Geovane de Freitas confirmou os fatos apresentados na denúncia, narrando com minúcias como se deu a prisão em flagrante delito. Segue transcrição de suas declarações:

Que estava com sua colega FERNANDA fazendo operação de radar; que nisso avistou um veículo vindo com o farol desligado e deu voz de parada só para fazer uma educação para o trânsito, pra ele ligar o farol; Que chegando no veículo, tinha quatro pessoas dentro do veículo e o condutor não sabia ligar o farol do veículo. Que perguntou sobre o veículo ele falou que tinha pegado agora. Que tinha alugado e estava sem habilitação e sem documento. Que ele ficou procurando o documento no porta-luvas, foi quando viu uma roupa dentro e achou estranho. Que pediu para os quatro descerem do veículo. Que foi rodear o carro, nisso o carona da frente abriu a porta e se evadiu. Que mandou os três sentarem no chão e cruzarem as pernas e ficarem ali.
Que chegou um veículo da AGEPEN, do sistema penitenciário e olhando as imagens do local, o agente da AGEPEN informou que o suspeito que fugiu era foragido do presídio de SINOP; que conduziu todos pra delegacia.
Que na delegacia consultou que esse veículo era produto de roubo ou furto. Que parece que eles invadiram uma casa, tinham feito um assalto, tinha uma história assim. Que foi perguntando pra eles, sobre o carro eles disseram que eram de Sinop e que dormiram em Cuiabá. Que tinham esquecido a documentação no hotel mas não lembravam em qual hotel.
Que depois conduziu eles para a delegacia para fazer os procedimentos.
Que em relação ao rapaz que fugiu eles disseram que não conheciam, que deram uma carona, mas que não conheciam ele. Que perguntou o nome, eles disseram um apelido, mas não disseram o nome dele.
(com destaques acrescidos)

Os destaques feitos no relato demonstram que os réus no momento da abordagem tentaram a todo custo tornar crível a versão de que desconheciam a origem ilícita do crime, contudo apresentaram fatos totalmente inverossímeis como onde diz que eles declararam ao policial que o documento do carro tinha ficado no hotel onde dormira, porém eles não sabiam mais o nome do hotel.

Além desta incoerência, a afirmação de que o condutor do veículo,
o réu ANDERLEY não sabia ligar os faróis do carro se coaduna com a afirmação da testemunha Robson, coautor, repito, que disse que o carro ficava na sua posse e que inclusive era ele quem estava conduzindo e que somente passava a direção para ANDERLEY quando próximos a barreiras policiais ou pedágios.

No mesmo sentido, a testemunha policial
Fernanda Rebouças Lira, ouvida em Juízo
, confirmou as declarações acima ao relatar o que segue:

Que estavam perto do pedágio que fica no KM 383 da BR 164. Que estavam com um colega e estava fazendo a fiscalização de radar. Que estava operando o aparelho, quando seu colega avistou um veículo vindo e resolveu abordar porque ele estava com o farol apagado.
Que estava no início daquela lei que estabeleceu farol ligado durante o dia. Que aparentemente o rapaz não sabia acender o farol do veículo e nisso seu colega desconfiou e pediu o documento do carro tendo o condutor afirmado que não tinha. Que ele pediu pra descerem do veículo. Que tinha quatro indivíduos dentro do veículo. Que seu colega arrodeou o carro e nisso um saiu correndo.
Que os outros três, ele pediu para sentarem no chão. Que pediram apoio porque estavam sozinhos.
Que fizeram a consulta do veículo no sistema e constou produto de roubo/furto. Que fizeram o encaminhamento de praxe depois disso.
Que não se recorda muito bem mas acredita que os três rapazes disseram que não sabiam que o carro era produto de crime. Que quem presenciou a maior parte dos fatos foi seu colega. Que a abordagem foi feita no pedágio.

Seguindo as oitivas, os réus foram ouvidos e declararam o seguinte:

O réu ANDERLEY afirmou o seguinte:

Que estavam no carro. Que GABRIEL é seu sobrinho. Que DANIEL era amigo do GABRIEL. Que DANIEL falou que o carro era do pai dele. Que seu sobrinho lhe convidou para ir a uma festa porque ele tinha carteira de motorista. Que o DANIEL no momento falou que o documento poderia estar na bolsa, no porta-malas do carro. Que o DANIEL fugiu e eles não entenderam o porque. Que não rouba. Que não tinha conhecimento de que o carro era produto de crime. Que conheceu o DANIEL com o seu sobrinho. Não conhecia antes. Que já cometeu crimes. Que GABRIEL mora com ele. Que é trabalhador.

O corréu GABRIEL disse o seguinte:

Que
estavam em casa e chegou o DANIEL convidando para uma festa. Que conhecia o DANIEL há muito tempo. Que foram para um arrancadão em Rondonópolis. Que o DANIEL mostrou os documentos pra ele. Que ele viu o documento. Que na frente da casa dele ele mostrou o documento. Que pararam em um hotel em Cuiabá. Que dormiram neste hotel. Que não sabia de nada. Que não sabe se DANIEL vendia drogas. Que sabe onde DANIEL morava.

Da versão apresentada pelos acusados infere-se que ambos tentam desde o início imputar a autoria delitiva a DANIEL, certamente por este ter se evadido e logrado esquivar-se da ação policial.

Os acusados, contudo, foram contraditórios e apresentaram versão isolada que não se coaduna nem com a versão apresentada por Robson, coautor, que disse ter comprado o carro com o auxílio dos demais acusados, por valor vil, sem demonstrar a licitude do dinheiro, afirmando, ainda, que GABRIEL morava com ele, enquanto ANDERLEY disse o contrário, que GABRIEL e ANDERLEY estavam com ele em uma festa e foi neste lugar que todos os três compraram o veículo e seguiram utilizando-o ao longo da semana, até que decidiram ir a uma festa em Rondonópolis quando, então, foram descobertos.

Outra contradição que se destaca nas declarações dos autores é a
afirmação feita por GABRIEL em sede policial de que DANIEL seria um conhecido traficante da cidade de Sinop, vulgo vermelhinho, em contradita com a afirmação feita por Robson em Juízo, de que vermelhinho é o apelido do GABRIEL
. GABRIEL é ruivo e declarou que já foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, o que reverbera a hipótese aventada por ROBSON, dando, assim, maior credibilidade ao seu depoimento.

Destarte, além de apresentarem versão inverossímil. Embora tenham se esforçado os acusados não conseguiram elucidar o fato de terem sido presos em flagrante transportando um veículo objeto de crime e a alegação de Robson de que quando compraram acreditavam que o veículo estava sob Busca e Apreensão, não os exime, sequer altera a responsabilidade criminal de todos os réus. Ao contrário, reforça o envolvimento deles na prática de crimes, já que pagaram apenas cinco mil reais pelo veículo, em uma suposta negociação totalmente obscura.

Não bastassem as contradições, os acusados possuem apontamentos da prática de crimes contra o patrimônio, uso e tráfico de drogas, o que reforça o uso de veículo roubado, já que demonstra a plena capacidade de os acusados praticaram crimes como se comum o fosse. A reiteração delitiva inspira a conclusão de que a pessoa está disposta a cometer crime e sendo as infrações conexas, revela fortes indícios de autoria.

Além de todo o exposto, revela-se curial ressaltar que, ainda que fosse possível crer na versão dos acusados, estes sequer preocuparam-se em provar a legalidade da conduta e ao negarem todos os fatos em Juízo demonstram que as suas alegações não passaram de uma tentativa desesperada de livrarem-se da aplicação da lei penal.

Impende reconhecer que conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento entre as partes” (Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 11 ed. Atlas, São Paulo: 2001, p. 475).

Por fim, a todos os fatos acima citados soma-se a importância do depoimento testemunhal do agente policial que se reveste de especial relevância e somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado possui interesse particular na investigação penal, age de forma subversiva, facciosa ou demonstra que suas declarações não encontram suporte algum e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Na hipótese, a realidade é que as declarações dos policiais encontram todo amparo nas demais provas e nas circunstâncias dos crimes apurados.

Assim sendo, os elementos probatórios reunidos autorizam seguramente a responsabilização criminal dos acusados pela imputação da prática do crime de receptação, art. 180, caput, do Código Penal, uma vez que restou comprovada a procedência ilícita do veículo, a ciência dos acusados acerca deste fato e que o veículo foi apreendido em poder dos réus, não tendo eles, em nenhum momento, comprovado a licitude da sua posse.

Na mesma senda, as provas demonstram a ocorrência do crime de Corrupção de Menor consubstanciado na participação da testemunha Robson Guilherme dos Santos Rosa, que à época contava com dezessete anos (fl. 17).

Acerca do crime de Corrupção de Menor é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que o delito é de natureza formal o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável.

A matéria encontra-se consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 500, que dispõe:

“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

O Supremo Tribunal Federal também já firmou entendimento nesse mesmo sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF, RHC 106893, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012)

De fato, tal entendimento se mostra coerente com o bem jurídico tutelado pela norma do Estatuto da Criança e Adolescente, que visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento da “vítima” da corrupção.

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente dos acusados de praticar o ilícito penal em companhia do menor, não há que se provar ou valorar a suposta incursão deste em eventos criminosos anteriores ao presente fato, sendo inegável que cada nova prática criminosa contribui para aumentar a degradação de sua personalidade, objeto também tutelado pela norma penal do art. 244-B do ECA, razão pela qual o édito condenatório é medida de rigor.

Destarte, as provas produzidas são harmônicas, denotam a realidade dos fatos, não deixando qualquer dúvida de que os acusados estavam na companhia de um comparsa menor de idade, coautor do delito em tela.

As provas são fortes o suficiente, porque coerentes e conexas entre si.

2.4. Concurso Formal entre os crimes de Receptação e Corrupção de Menor:

No que pertine aos crimes de Roubo e Corrupção de Menor o Ministério Público entendeu que incide a regra do art. 69 do Código Penal, classificando como Concurso Material a prática de ambos os crimes.

Tratando-se de crime formal, é imperioso se concluir que na corrupção de menores a conduta delitiva do agente consuma-se no momento em que o menor de 18 anos pratica ou é induzido a praticar infração penal. Nesta esteira, o concurso entre os crimes de receptação e corrupção de menores efetiva-se com a prática do crime de receptação que marca também o momento da indução do menor à prática de crimes.

Trata-se, portanto, de concurso formal de crimes, já que uma única ação redunda na prática de dois ou mais crimes.

Na hipótese dos autos, a reunião dos réus com o menor ocorreu exclusivamente para a prática do crime em tela, sendo que não houve ação preexistente ou outro fato capaz de demonstrar que os réus queriam corromper o menor e a partir dali usá-lo para a prática de crimes. Não há provas de que os réus agiram com vontade autônoma.

Nesta linha de entendimento, as provas permitem concluir que o único propósito dos réus era o uso de veículo objeto de crime, o que torna o fato de ter agido em companhia de adolescente meramente circunstancial.

Destarte, na hipótese, provado que a conduta dos acusados foi dirigida finalisticamente, ou seja, imbuída de dolo, à produção de um único resultado, a regra a ser imposta é do concurso formal próprio, cuja aplicação da pena está determinada na primeira parte do artigo 70 do Código Penal.

2.5. Atenuante:

Consoante se extrai dos autos, o acusado GABRIEL DE LIMA MORAES MEZZOMO contava com 18 (dezoito) anos na época dos fatos, o que faz incidir em seu benefício a atenuante da maioridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia para CONDENAR os acusados ANDERLEY FREITAS e GABRIEL DE LIMA MORAES MEZZOMO, qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados no art. 180, caput, c.c. art. 244-B da Lei 8.069/90, c.c. art. 70, do Código Penal c.c. art. 65, I, ambos do Código Penal, sendo este último artigo apenas em favor do réu GABRIEL. (...)”
(Id. 70529523).

É de elementar conhecimento que o delito previsto no artigo 180, §1º, é crime de ação múltipla, contendo várias condutas, vários verbos, quais sejam adquirir, receber,
transportar, conduzir,
ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda e utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, sendo necessário para sua configuração e consequente condenação, a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, sendo o dolo aferido pelas circunstâncias fáticas.

Isso ocorre pelo fato de que,
nessa espécie de infração, a prova direta raramente é atingida porque geralmente é cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas, em situações ocultas. Razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”
(
Código Penal Interpretado
. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

No caso ora analisado, em que pese o apelante alegar o desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido
, se o bem é encontrado na posse do acusado, cabe a ele apresentar provas, ou, no mínimo, uma explicação plausível para o fato de o em estar em sua posse. O que não ocorreu no presente caso, visto que cada um dos sentenciados apresentaram uma versão para o fato de estarem conduzindo um veículo identificado como sendo produto de roubo.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já vem decidindo,
in verbis:

“(...)
Havendo o agente sido detido na posse do bem de origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, competindo-lhe o dever de comprovar que o recebeu de modo lícito. Não se desincumbido desse dever, a condenação pelo delito de receptação é de rigor.

O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença.

(N.U 0013754-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)” (sic).

“(...)
Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem
.

Não havendo demonstração concreta de que o adolescente colaborou para a prática do delito principal de receptação, viável a absolvição do apelante.

(N.U 0001110-97.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)” (sic).

Assim, se o apelante não demonstrou, de forma inequívoca o desconhecimento da origem lícita do bem, e ao contrário disso, a justificativa apresentada se mostra dúbia e inverossímil, transmuta-se na certeza da ilicitude, autorizando a condenação.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,
como é cediço, o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de receptação pelo apelante, em companhia do adolescente Daniel, conforme provas juntadas aos autos. Logo, não há que se falar em absolvição.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Anderley Freitas,
Mantendo todos os termos da sentença
.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021